Tribunal: TJSP
Processo: 1056839-90.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por infração contratual. Sentença de procedência. Irresignação dos locatários Apelantes que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Conjunto probatório dos autos suficiente para a formação da livre convicção do MM. Juízo sentenciante. Alegação de mérito de que exerciam a posse do imóvel antes da locação. Afirmação de que o contrato apresentado se

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por infração contratual. Sentença de procedência. Irresignação dos locatários Apelantes que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Conjunto probatório dos autos suficiente para a formação da livre convicção do MM. Juízo sentenciante. Alegação de mérito de que exerciam a posse do imóvel antes da locação. Afirmação de que o contrato apresentado se trata de simulação, manobra do locador para evitar problemas com os filhos e prejudicar os direitos dos Apelantes. Locatários que não lograram êxito em demonstrar a aludida posse. Argumentos recursais que não merecem prosperar. Relação locatícia comprovada. Corréus que não se desincumbiram do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos Autores, a teor do artigo 373, II, do CPC. Sublocação parcial do imóvel locado que dependia de prévia e expressa anuência dos locadores, infração contratual. Despejo corretamente decretado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.